Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID-19. PRELIMINAR DE ILIEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REEMBOLSO DOS VALORES. APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 3a ré/recorrente a qual pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$969,56 (novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), além do valor de R$1.734,34 (mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), em razão de desistência/cancelamento de voo na época da pandemia – COVID-19.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o contrato foi firmado junto à 1a e 2arequeridas.
4. No mérito, alega que figura apenas como cessionária do débito que a recorrida possui junto à empresa corré. Sustenta que na sentença foi ressaltada a confissão da corré sobre a retenção de valores a título de multa por cancelamento do contrato, o que reforçaria a ausência de legitimidade passiva da parte recorrente para figurar no polo passivo da demanda, já que não teria nenhuma ingerência sobre o contrato vergastado. Assevera que foi dada à recorrida a possibilidade de reagendar a viagem pretendida, demonstrando intensão de boa-fé para composição e manutenção contratual, razão pela qual não haveria motivo plausível para rompimento do contrato com à recorrente.
5. Ao final requer o acolhimento da preliminar suscitada para julgar o extinto o processo sem resolução do mérito em relação à recorrente, ante a sua ilegitimidade passiva. No mérito requer, seja reduzido o valor do dano a ser restituído nos autos para patamar proporcional e razoável, considerando que o montante arbitrado nos autos seria vultuoso para a hipótese em comento.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todo aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida nesta cadeia causal, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.
7. Tendo em vista que a presente demanda tem por objeto o cancelamento de voo em razão da COVID19, ao caso deve ser aplicado o teor a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para aviação civil brasileira durante a pandemia, pois os voos estariam no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020.
8. A referida lei, em seu art. 3o, dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. o § 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.” Desse modo, entendo que é direito do consumidor/recorrido ser restituído integralmente pelos valores dispendidos com a compra das passagens aéreas, em razão do cancelamento o voo.
9. Portanto, não demonstrado o ressarcimento integral dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixados na sentença.
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$500,00 (quinhentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.